Tribunal: TJSP
Processo: 1014814-17.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Interrupção do fornecimento de energia elétrica. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Dano moral. Não ocorrência. Exercício regular de direito. Possibilidade de suspensão. Dicção do art. 6o, §3o, da Lei de Concessões Públicas. Crise pandêmica. Inexistência de lei a impedir categoricamente a interrupção. Hipótese que não se amolda à prevista na resolução da

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Interrupção do fornecimento de energia elétrica. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Dano moral. Não ocorrência. Exercício regular de direito. Possibilidade de suspensão. Dicção do art. 6o, §3o, da Lei de Concessões Públicas. Crise pandêmica. Inexistência de lei a impedir categoricamente a interrupção. Hipótese que não se amolda à prevista na resolução da ANEEL. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.